Tribunal: TJSP
Processo: 0004164-77.2020.8.26.0302
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Não Provimento.
2-) Pleito para cassar a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, pelo fato do reeducando não ter oferecido justificativa da omissão. Impossibilidade.
3-) O agravante foi intimado a prestar serviços à comunidade e pagar

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Não Provimento.
2-) Pleito para cassar a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, pelo fato do reeducando não ter oferecido justificativa da omissão. Impossibilidade.
3-) O agravante foi intimado a prestar serviços à comunidade e pagar valor de multa. Recolheu quantia pecuniária, todavia, não compareceu ao local que deveria para dar início à pena restritiva de direitos. Podia, em algum momento processual, dar justificativa e não o fez. Depois da conversão, não foi mais encontrado. Descaso com a Justiça.
4-) Conversão mantida, nos termos do art. 181, § 1o, "c", da Lei de Execução Penal e 44, § 4o, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004164-77.2020.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é agravante LEANDRO
JULIÃO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004164-77.2020.8.26.0302 -Voto no 3795
2
VOTO No 3795
Agravo em Execução Penal no 0004164-77.2020.8.26.0302
Comarca: 1a Vara Criminal de Jaú
Juíza de Direito: doutora Carina Lucheta Carrara
Agravante: Leandro Julião da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Conversão de pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade. Recurso Defensivo. Não Provimento.
2-) Pleito para cassar a decisão que converteu a pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade, pelo fato do reeducando não ter oferecido justificativa da
omissão. Impossibilidade.
3-) O agravante foi intimado a prestar serviços à comunidade e pagar valor
de multa. Recolheu quantia pecuniária, todavia, não compareceu ao local que deveria
para dar início à pena restritiva de direitos. Podia, em algum momento processual, dar
justificativa e não o fez. Depois da conversão, não foi mais encontrado. Descaso com a
Justiça.
4-) Conversão mantida, nos termos do art. 181, § 1o, "c", da Lei de Execução
Penal e 44, § 4o, do Código Penal.
I Relatório
Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública a
fim de haja manutenção da pena restritiva de direitos, até ele ser ouvido, em audiência
de justificação, pois houve conversão para pena corporal, em regime aberto (fls.
144/144).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 164 e 168/170), a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004164-77.2020.8.26.0302 -Voto no 3795
3
impugnada foi mantida (fls. 171).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 179/181).
II Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.
Quando iniciada a execução, ocorreu intimação do reeducando para que
pudesse iniciar a prestação de serviços à comunidade e pagar multa.
Deve haver a tramitação sem percalços para o reeducando, de seu lado, ele
deve colaborar para o boa execução de sua pena, caso contrário, as consequências de
suas ações e omissões não podem ficar sem uma resposta, sob pena de descrédito do
próprio Estado.
Se existe uma sanção penal a ser cumprida, ela deve sê-lo em su inteireza,
pois houve um pronunciamento judicial a respeito dos fatos que foram colocados em
Juízo, em decorrência da prática de uma infração penal.
A conversão é prevista no art. 44, § 4o, do Código Penal e, no art. 181, § 1o,
"c", da Lei de Execução Penal prevê expressamente a hipótese em que o condenado
recusa-se injustificadamente a ir à entidade ou programa em que deva prestar serviço.
A guia de recolhimento foi expedida em 11.4.2018 (fls. 6/7), ou seja, há
mais de 2 anos. Ele respondeu ao processo de conhecimento, iniciou a execução, pagou
parcelas do valor da multa, logo, não era alguém que desconhecia o trâmite processual.
Sabia que tinha uma execução e devia cumpri-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004164-77.2020.8.26.0302 -Voto no 3795
4
Ele foi intimado a cumprir a pena restritiva e pagar a multa em 20.7.2018
(fls. 76). Foi à Vara de Execuções Criminais solicitar o parcelamento da prestação
pecuniária (fls. 77). Após, houve deferimento disso (fls. 78).
Ele não comprovou pagamento da prestação pecuniária e início da prestação
de serviços à comunidade (fls. 79 – 13.9.2018).
Pleiteou prazo para provar o pagamento da 1a parcela (fls. 89).
Houve nova intimação em 5.10.2018 (fls. 91). Ele juntou recibos (fls.
92/93). Outro recibo de pagamento foi anexado (fls. 118), com novo pleito de
parcelamento (fls. 119), que foi deferido (em 16.4.2019 – fls. 122). Outro recibo foi
anexado (fls. 123). Ele estava cumprindo a solvência da multa (fls. 124). Novo recibo a
fls. 126.
Noticiou-se seu não comparecimento ao CPMA para cadastramento no
Programa de PSC (fls. 87 – 21.9.2018). Em 14.11.2018, justificou a ausência ao dizer
que laborava fora de Jáu, voltaria em 23.12.2019 (fls. 94). Em virtude disso, prorrogou-
se por mais 30 dias o início da pena (fls. 100 – 5.12.2018).
Nova resposta foi dada, ele não foi ao CPMA para cadastramento no
Programas de PSC (fls. 110 – 25.3.2020).
Após a decisão de conversão, ele não foi encontrado (fls. 160).
Dessa forma, percebe-se que não é necessária a designação de algum
audiência ou esperar justificativa do recorrente. Ele teve todas as oportunidades para
iniciar o cumprimento da pena restritiva de direitos ou esclarecer motivo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004164-77.2020.8.26.0302 -Voto no 3795
5
contemporâneo de não fazer isso.
A execução está sendo processada com toda a possibilidade do reeducando
assimilar a terapêutica penal, contudo, ele não colabora para que ela seja íntegra. Não se
pode, por sua inércia, que não se alcance os fins da individualização penal.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator